Tribunal: TJES
Processo: 5018557-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018557-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITO SOARES FELIX

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE PERMANENTE. CARDIOPATIA GRAVE. LCE N. 91/2019. POLICIAL CIVIL. RECONHECIMENTO EM 2020. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O apelante foi diagnosticado com doença isquêmica crônica no coração em 2010, aposentando-se por incapacidade permanente em 2012, com proventos proporcionais.

2. A declaração de incapacidade labutária total e definitiva, expedida à época pelos peritos do IPAJM, reconheceu a patologia do apelante e a impossibilidade de continuar a exercer as atividades de seu cargo, ficando expresso que não estava enquadrada como moléstia grave na legislação então vigente.

3. O direito do apelante, contudo, veio a ser reconhecido em 01/12/2020, conforme laudo médico pericial do IPAJM, que afirmou inclusive o direito à isenção do imposto de renda e imunidade da contribuição previdenciária, momento a partir do qual passou a ter direito à integralidade (Lei Complementar Estadual n. 918/2019).

4. No que diz respeito aos honorários advocatícios, o IPAJM deve ser condenado ao pagamento de percentual a ser fixado após a liquidação da condenação ao pagamento dos proventos integrais, com base no disposto no art. 85, § 4º, II do CPC.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5018557-44.2021.8.08.0024

Apelante:

Benedito Soares Felix

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Benedito Soares Felix contra a sentença de id. 5067802 (integrada pelas decisões de ids. 5067816 e 5067832), proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, na qual a Magistrada de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito e, no mérito, julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar que o IPAJM (i) conceda a aposentadoria por invalidez com proventos integrais a partir de 01/12/2020; e (ii) absstenha-se de promover descontos nos proventos do apelante a título de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Na razões recursais de id. 5067838, o apelante alega em síntese que (a) foi diagnosticado com doença isquêmica crônica do coração, afastando-se do cargo de Investigador de Polícia Civil em 07/12/2010 para tratamento de saúde; (b) foi aposentado por invalidez permanente em 27/09/2012; (c) os laudos médicos demonstram que desde o início foi diagnosticado com cardiopatia grave; (d) requereu administrativamente que fosse aposentado em decorrência de doença grave com base no art. 131 da Lei Complementar Estadual n. 46/94 com retificação das licenças de afastamento para tratamento de saúde; (d) a prescrição foi interrompida com o pedido administrativo, devendo o direito ser reconhecido por todo o período pleiteado; (e) o Estado do Espírito Santo tem legitimidade para a retificação das licenças médicas, devendo considerar os afastamentos como efetivo exercício do cargo, cm pagamento dos respectivos direitos e vantagens; (f) tem direito à integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria; (g) faz jus à restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda e contribuição previdenciária; e (h) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação com base no valor da efetiva condenação.

Contrarrazões do IPAJM apresentadas no id. 5067842 e do Estado do Espírito Santo no id. 5067844.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a partir de que momento o apelante tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente, com direito a proventos integrais, em decorrência do diagnóstico de cardiopatia grave.

Inicialmente registro que as matérias preliminares e prejudiciais arguidas em contrarrazões dependem da apreciação do mérito, motivo pelo qual deixo para me pronunciar acerca das mesmas ao final.

Os documentos constantes dos autos demonstram que Benedito Soares Felix, Investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, foi diagnosticado com doença isquêmica crônica no coração em 07/12/2010, aposentando-se por incapacidade permanente em 27/09/2012, com proventos proporcionais (Portaria n. 1407/2013 - id. 5067306).

A Lei Complementar Estadual n. 918, que incluiu a doença grave como causa de incapacidade definitiva e permanente dos policiais civis, surgiu, contudo, em 2019, mantendo a previsão de que as causas previstas no dispositivo serão comprovadas conforme a legislação vigente, nos seguintes termos:

LCE 657/2012, Art. 28. O Policial Civil poderá ser considerado incapaz definitivamente para o exercício de suas funções em decorrência de:

I - ferimento recebido em operações, relativas às atividades de polícia civil, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço.

III -
doença grave
, contagiosa ou incurável.
(
Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 918, de 17 de setembro de 2019
)

Parágrafo único. As causas de incapacidade previstas neste artigo serão comprovadas nos termos da legislação vigente
.

§ 1º
Considera-se doença grave
, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público,
cardiopatia grave
, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
(
Parágrafo único transformado em § 1º e redação dada pela Lei Complementar nº 918, de 17 de setembro de 2019
)

§ 2º
As causas de incapacidade previstas neste artigo serão comprovadas nos termos da legislação vigente
.
(
Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 918, de 17 de setembro de 2019
)

LCE 657/2012, Art. 29. O Policial Civil, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 28 desta Lei Complementar, será promovido à categoria imediatamente superior e posicionado na última referência da tabela de subsídio.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo ao caso constante no inciso II do artigo 28, quando a incapacidade definitiva e permanente do Policial Civil o tornar inválido para qualquer trabalho
.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo ao caso constante nos incisos II e III do artigo 28, quando a incapacidade definitiva e permanente do Policial Civil o tornar inválido.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 918, de 17 de setembro de 2019)

§ 2º Quando o Policial Civil for integrante da última categoria da sua carreira será posicionado na última referência da tabela de subsídio.

A declaração de incapacidade labutária total e definitiva de 29/10/2012, expedida pelos peritos do IPAJM, reconheceu a patologia do apelante e a impossibilidade de continuar a exercer as atividades de seu cargo, ficando expresso que não estava enquadrada como moléstia grave na legislação então vigente (id. 5067327 - p. 09).

O direito do apelante, contudo, veio a ser reconhecido em 01/12/2020, conforme laudo médico pericial do IPAJM, que afirmou inclusive o direito à isenção do imposto de renda e imunidade da contribuição previdenciária (id. 50667328).

Assim, a pretensão de reconhecimento da legitimidade do Estado do Espírito para retificação das licenças médicas e pagamento dos respectivos direitos e vantagens, bem como de restituição de valores descontados previamente a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, restam prejudicadas.

Não há que se falar, também, em prescrição do fundo de direito no caso concreto, posto que o apelante apresentou pedido administrativo ainda em 2013, requerendo a retificação de suas licenças para tratamento de saúde, bem como da aposentadoria, a fim de que passassem a se basear no art. 131 da Lei Complementar Estadual n. 46/1994.

Finalmente, no que diz respeito aos honorários advocatícios, o IPAJM deve ser condenado ao pagamento de percentual a ser fixado após a liquidação da condenação ao pagamento dos proventos integrais, com base no disposto no art. 85, § 4º, II do CPC.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença e condenar o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.